Tribunal: TJDFT
Processo: 0759637-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0759637-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRO VIEIRA GOMES RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Não há previsão normativa para o recolhimento do preparo na forma proposta. Concedo o derradeiro prazo de 48 horas para comprovação do recolhimento das custas processuais e preparo (mediante apresentação das duas guias e respectivos comprovantes de pagamento), sob pena de não conhecimento do recurso e condenação nos ônus da sucumbência. Fica ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Diante da renúncia da advogada, intime-se o recorrente por AR, inclusive para regularizar a representação processual no mesmo prazo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA